Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-75.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. ADOLESCENTE REINCIDENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por adolescente contra sentença da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em razão da apreensão de 23 porções de maconha, com massa líquida de 249,50g, e aplicou a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a 3 anos, nos termos do art. 112, VI, e art. 122, I, do ECA. A Defesa pleiteia substituição por medidas em meio aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a medida socioeducativa de internação se mostra adequada, necessária e proporcional diante da gravidade do ato infracional, da reincidência e das condições pessoais e sociais do adolescente, ou se seria cabível a substituição por medidas em meio aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas socioeducativas não têm caráter retributivo ou punitivo, mas visam à proteção e à ressocialização do adolescente, devendo observar a gravidade do ato, as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator (ECA, art. 112, § 1o).
4. O adolescente é reincidente, já tendo recebido medidas em meio aberto (liberdade assistida, prestação de serviços e remissões), sem êxito em sua ressocialização, o que justifica a aplicação de medida mais rigorosa.
5. Relatórios sociais e testemunhos familiares apontam uso contínuo de drogas desde os 13 anos, comportamento desregrado, vínculos familiares frágeis e situação de risco, inclusive com dívidas com traficantes, o que afasta a suficiência de medidas em meio aberto.
6. A ausência de violência ou grave ameaça não impede a internação quando demonstrada a necessidade pedagógica e ressocializadora, em consonância com os princípios de proteção integral e prioridade absoluta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A internação pode ser imposta ao adolescente em ato infracional análogo ao tráfico de drogas quando evidenciada a reincidência e a insuficiência de medidas em meio aberto.
2. A finalidade da medida socioeducativa é pedagógica e ressocializadora, não se aplicando lógica retributivo-punitiva própria do direito penal comum.
3. A ausência de violência ou grave ameaça não afasta a possibilidade de internação, desde que justificada pela necessidade de acompanhamento individualizado e proteção do adolescente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA (Lei no 8.069/1990), arts. 6o, 112, VI e §1o, 122, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: não há referência expressa a precedentes no acórdão.